Tribunal: STF
Processo: RE 1269218
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (DOC 11):
    “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei estadual n° 7.786/2017. Alteração de dispositivos da Lei n° 7.174/2015, que dispõe acerca do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD). Ação proposta pela OAB. Legitimada em caráter universal. Dispensa da demonstração de pertinência temática. Preliminar rejeitada. Instituição de novas faixas de contribuição do tributo. Majoração progressiva das alíquotas, conforme a ordem de grandeza da base de cálculo imponível. Redução da esfera de isenção legal, agora limitada a bens de valor não superior a 60.000 Ufirs-RJ. Elevação do elemento quantitativo que acarretou, a um só tempo, nova hipótese de incidência e aumento da exação. Ato normativo publicado em 16 de novembro de 2017, com produção de efeitos a partir de 1° de janeiro de 2018. Aplicação cumulativa, ao ITCMD, da anterioridade de exercício e nonagesimal. Inobservância da regra da noventena. Mitigação desautorizada dos princípios da segurança jurídica e não surpresa. Inconstitucionalidade material da lei impugnada, por ofensa ao artigo 196, inciso III, alínea ‘c’, da Carta Estadual. Alíquotas estabelecidas de acordo com os limites definidos na Resolução n° 09/92, do Senado Federal. Observância do espaço de conformação delineado pelo Poder Legislativo. Violação aos princípios da proporcionalidade e do não confisco não caracterizada. Pretensão de modulação da inconstitucionalidade, com vistas a diferir a eficácia do diploma, de modo a compatibilizá-lo com o princípio da anterioridade nonagesimal. Descabimento. Nulidade de pleno direito da lei. Eficácia ex nunc. Medida extraordinária condicionada à presença de excepcional interesse social e razões de segurança jurídica, ausentes na hipótese. Ponderação de valores. Prevalência do princípio da anterioridade tributária, que consagra direito individual do contribuinte, sobre as prerrogativas que informam a competência tributária, em especial a arrecadação de receitas. Edição de ato normativo em contraste com princípio constitucional que enuncia direito fundamental. Inaplicabilidade da técnica de interpretação conforme a constituição. Texto unívoco. Procedência parcial do pedido deduzido na representação, com o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei n° 7.174/2015, por ofensa ao art. 196, inciso III, alínea ‘c’, da Carta Estadual, com ressalva das normas tributárias que não versem instituição ou majoração de tributos.”
    Embargos de declaração rejeitados (eDoc 14).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao arts. 37, 150, III, “c”, da Constituição Federal.
    Sustenta-se, em síntese, que “Não se pode, em nome de uma suposta observância ao princípio da noventena, afastar-se, mesmo APÓS o decurso dos 90 dias, o comando normativo que majorou a carga tributária.” (grifos no original) (eDOC 16, p. 5)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    De plano, verifica-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, no sentido de que o reconhecimento de ofensa aos princípios da anterioridade tributária (nonagesimal e anual), apenas suspende a eficácia das normas que criaram ou majoraram o tributo, até concluído os lapsos necessários para a observância dessas regras constitucionais.
    A este respeito, confiram-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. MAJORAÇÃO. CONVERSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. TEMA 278 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO FISCAL. REVOGAÇÃO OU DIMINUIÇÃO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADI 2.325-MC/DF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I - Quando a majoração de alíquota ocorrer apenas na conversão de medida provisória em lei, a contribuição só poderá ser exigida após noventa dias da publicação da lei de conversão.II - O princípio da anterioridade é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que elas geram a elevação da carga tributária por via indireta. PrecedentesIII - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 629.478-AgR-segundo, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 13.05.2020)
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LEI 4.454/2017 DO ESTADO DO AMAZONAS. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL NAS ALÍQUOTAS DO ICMS, DESTINADO À CRIAÇÃO DE FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (ART. 82 DO ADCT). PERDA PARCIAL DO OBJETO. COBRANÇA DO TRIBUTO DENTRO DO MESMO EXERCÍCIO FINANCEIRO NO QUAL FOI PUBLICADA A LEI QUE O INSTITUIU. CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 150, III, “B”, DA CF).1. A revogação expressa de alguns dos dispositivos da norma impugnada enseja a perda parcial do objeto da ação.2. O Princípio da Anterioridade (art. 150, III, “b”, da CF), por configurar uma das maiores garantias tributárias do cidadão em face do Estado/Fisco, é consagrado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL como cláusula pétrea, nos termos do art. 60, § 4º, IV, da CF (ADI 939, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, DJ de 18/03/1994). Além de constituir garantia individual, assegura a possibilidade de o contribuinte programar-se contra a ingerência estatal em sua propriedade, preservando-se, pois, a segurança jurídica.3. A instituição do adicional de alíquota de ICMS, facultada pelo art. 82, § 1º, do ADCT, não configura hipótese de relativização do referido princípio.4. Ação Direta julgada procedente, na parte em que conhecida, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 5º da Lei 4.454/2017 do Estado do Amazonas, restringindo-se a censura aos fatos geradores ocorridos entre a data de vigência da norma (1º de julho de 2017) e 31 de dezembro de 2017.” (ADI 5.733, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 03.10.2019)
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL. SUBSUNÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – A majoração da alíquota patronal prevista na Lei Estadual 14.258/2007 (resultante da conversão da Medida Provisória 143/2007), do Estado de Santa Catarina, incide apenas após o decurso do prazo relativo à anterioridade nonagesimal (noventena) previsto no art. 195, § 6º, da Constituição.II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 1.196-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 4.8.2017)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. PIS. EC nº 10/1996. Majoração de alíquota. Anterioridade. Irretroatividade. Necessidade de observância.1. A Emenda Constitucional nº 10/96 não foi mera prorrogação da Emenda Constitucional nº 01/94. Em consequência, a majoração da alíquota da Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) somente será devida após o decurso de noventa dias, contados a partir da publicação da referida emenda, em observância aos princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade das normas.2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 953.074-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.10.206)
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para consignar que, após decorrido o prazo necessário para atender ao princípio da anterioridade nonagesimal, é legítima a incidência do ITCMD com base nas alíquotas alteradas pela Lei estadual 7.786/2017. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente